Tribunal: STF
Processo: ARE 1441631
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-24
Data de publicação: 2023-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da 13ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado:



    “SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - PEDIDO DE CONVERSÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA PERCEBIDO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, DE ANULAÇÃO DA PORTARIA DE EXONERAÇÃO N.º 35.868/DP E DE REVISÃO DOS VALORES PAGOS A TÍTULO DE BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA - Pedido de conversão do auxílio-doença percebido pelo autor em aposentadoria por invalidez - Ausência de interesse de agir - Exoneração do cargo de zelador - Ausência de vínculo com a Administração Pública Municipal - Anulação do ato de exoneração - Reconhecimento, na sentença, da decadência do direito do autor de anular a Portaria de Exoneração n.º 35.868/DP, de acordo com a Súmula 633/STJ - Alteração da fundamentação - Reconhecimento da prescrição do direito do autor - Revisão dos valores pagos a título de benefício de auxílio-doença inferiores ao salário-mínimo - Diferença devida - Aplicação da Súmula 85 do C. STJ - Sentença mantida. 



    Apelos desprovidos”.



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Nas razões do apelo extremo alega-se violação do artigo 40, caput, da Constituição Federal, bem como do artigo 9°, § 3°, da Emenda Constitucional nº 103/2019.



    A recorrente sustenta que “o artigo 40, caput, da CF, prevê que o RPPS é destinado aos servidores públicos e o recorrido foi exonerado, não mais ostentando essa qualidade, não podendo a recorrente ser condenada ao pagamento de qualquer verba a ele”.



    Defende que “ainda que ele fosse servidor público – e não é (!) – o auxílio-doença não é de competência do Regime Próprio de Previdência Social (art. 9°, §3°, da EC nº 103/2019), sendo necessária a modificação do r. acórdão para julgar improcedente a ação”.



    Decido.



    No caso dos autos, o acórdão recorrido manteve a sentença na parte em que julgou “parcialmente procedente o pedido remanescente do autor, com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para condenar a FUNSERV à revisão dos valores pagos ao autor a título de benefício de auxílio-doença, para que observe o piso de um salário mínimo nacional, na forma do artigo 201, §2º, da Constituição Federal, assim como a pagar ao autor as diferenças devidas, ressalvada a prescrição quinquenal”. Para tanto, consignou, expressamente, que:



    “Em que pese a situação excepcional vivenciada pelo autor que, apesar de sua exoneração, continua recebendo, mensalmente, o auxílio-doença, cinge-se a controvérsia a ter, aquele, o direito, ou não, à revisão dos valores que recebeu a título de auxílio-doença.



    E, nesse ponto, de fato, prevê o artigo 201, §2º, da Constituição Federal:



    ‘Art. 201. A previdência social será organizada sob a forma do Regime Geral de Previdência Social, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, na forma da lei, a: 



    (...)



    § 2º Nenhum benefício que substitua o salário de contribuição ou o rendimento do trabalho do segurado terá valor mensal inferior ao salário mínimo. 



    (...)’.



    Por sua vez, o artigo 24, V, da Lei Municipal n.º 4.168/1.993, dispõe:



    ‘Art. 24 - A renda mensal do benefício de prestação continuada será calculada aplicando-se sobre a base de contribuição, os seguintes percentuais: 



    (...) 



    V - auxílio-doença 75% (setenta e cinco por cento), mais 1 % (um por cento) por grupo de 12 (doze) contribuições mensais, até o limite de 100% (cem por cento) da base de contribuição; 



    (...)’.



    E, como decidido, ‘a lei municipal acima mencionada dispõe que a renda mensal do benefício de prestação continuada será calculada aplicando-se sobre a base de contribuição, em casos de auxílio-doença, como na espécie, 75% (setenta e cinco por cento), mais 1% (um por cento) por grupo de 12 (doze) contribuições mensais, até o limite de 100% (cem por cento) da base de contribuição do servidor público beneficiado. Omissa a lei municipal, contudo, em relação ao piso previsto na Constituição Federal, piso que, evidentemente, deve ser respeitado. Destaco, aliás, que deve ser considerado como piso o salário mínimo nacional, por ser se tratar de disposição constante da Constituição Federal.’ (fl.836)



    Repita-se, não está em disputa o direito ao recebimento do benefício, que vem sendo pago há anos pela FUNSERV, mas, unicamente, a correção dos valores pagos, já que as parcelas mensais, ao menos em período mais recente, são inferiores ao valor do salário-mínimo (fato incontroverso). Daí, a correção da r. sentença, já que, por se tratar de pagamentos de trato sucessivo, as respectivas diferenças são alcançadas pela prescrição parcelar, apenas, nos termos da Súmula 85 do C. Superior Tribunal de Justiça, como decidido”. 



    A controvérsia sobre a qual a Corte de origem se debruçou e decidiu diz repeito ao direito da revisão dos valores que a parte autora recebe à título de auxílio-doença. Como bem enfatizou o voto condutor do acórdão atacado, “não está em disputa o direito ao recebimento do benefício, que vem sendo pago há anos pela FUNSERV, mas, unicamente, a correção dos valores pagos”.



    Todavia, a parte recorrente não impugnou na petição do apelo extremo esse referido fundamento, limitando-se a argumentar a “impossibilidade de pagamento por esta Fundação, Regime Próprio da Previdência Social, de auxílio-doença a ex-servidor público”. 



    Desse modo, incide, na espécie, o enunciado da Súmula nº 283 desta Corte, que assim dispõe, in verbis : É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles . Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APELO EXTREMO QUE DEIXOU INCÓLUME ARGUMENTO APTO, POR SI SÓ, A SUSTENTAR O JULGADO RECORIDO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. 1. O Recurso Extraordinário não impugnou integralmente os fundamentos do acórdão aptos, por si sós, a sustentar a manutenção da decisão recorrida. Assim, na hipótese, incidem os óbices das Súmulas 283 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles); e 284 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia) do STF. 2. Agravo Interno ao qual se nega provimento” (ARE nº 1.366.378/RJ-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 28/4/22).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS NS. 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE: SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.303.699/RJ-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 14/5/21).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL. RAZÕES EXTRAORDINÁRIAS QUE NÃO SE INSURGEM CONTRA TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. É inadmissível o recurso extraordinário quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange a todos eles. Súmula 283/STF. Agravo regimental não provido” (RE nº 408.184/MG-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJ de 30/9/05).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL NÃO RECORRIDO. CONHECIMENTO DO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. VÍCIOS NO JULGADO. INEXISTÊNCIA. É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange a todos eles. Matéria expressamente esclarecida no acórdão recorrido. Vícios no julgado. Inexistência. Embargos de declaração rejeitados” (RE nº 162.926/SP-AgR-ED, Segunda Turma, Relator o Ministro Maurício Corrêa, DJ de 4/4/03).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de junho de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente